Tribunal: TJES
Processo: 5002150-27.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002150-27.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
INTERESSADO: WANIA FERRARI e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1088154
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A. (COPA AIRLINES)
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a parte recorrida não comprovou que chegou a tempo de realizar o
check-in
, a fim de concretizar o embarque;
c)
que os recorridos violaram as normas atinentes ao embarque;
d)
que a recorrente não pode ser responsabilizada em razão de culpa exclusiva do consumidor;
e)
que não há que se falar em danos materiais;
f)
que inexiste a possibilidade de condenação em danos morais;
g)
que o juízo
a quo
não levou em consideração os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade quando do arbitramento do
quantum
a título de danos morais;
h)
que deve ser aplicada a Convenção de Montreal ao presente caso;
i)
que o pedido de gratuidade de justiça não deve ser concedido aos recorridos, nem a inversão do ônus da prova;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, a parte recorrente se insurge quanto ao pedido de gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova, ambos concedidos aos recorridos, contudo tenho que tais pedidos restam prejudicados, explico.

Quanto a gratuidade de justiça,
ambos os recorridos fazem jus a dita benesse, consoante documentos colacionados aos autos (ID
1088077
e ID
1088078
), assim não há que se falar em indeferimento do pedido em sede recursal.

Em relação à inversão do ônus da prova, tal situação se deu em decorrência da aplicação do CDC, visto que as partes se mostram hipossuficientes na relação. Ademais, o procedimento se deu na fase que precedeu a instrução processual - despacho que inverteu o ônus da prova que cancelou a audiência em razão da Covid-19 e determinou a citação do recorrido, ora recorrente (ID
1088099
) para apresentar contestação -, de modo que sua aplicação não trouxe surpresa às partes, uma vez proferido em momento acertado pelo Juízo
a quo
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a empresa aérea recorrente deverá indenizar a título de danos materiais e morais, os recorridos, pelo cancelamento do voo.

Pois bem, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

A recorrente alega que o voo foi cancelado visto que os recorridos não chegaram a tempo do embarque, gerando a prática denominada “no show”, no entanto, deixou de produzir provas de que a negativa em realizar o
check-in
foi em razão do atraso por parte dos recorridos.

Ademais, os recorridos não receberam nenhuma assistência, tendo que por seus próprios esforços adquirir novas passagens para que não perdessem as demais programações, como o embarque no cruzeiro.

Assim, ao meu alvitre e como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a parte recorrente não demonstrou a impossibilidade de realizar o
check-in
em razão do atraso dos recorridos.

Desse modo, assume o ônus de ser responsabilizada pela falha na prestação dos seus serviços, bem como pelos danos causados aos recorridos, seja pela ausência de comprovação de que houve atraso no momento do embarque, seja porque cancelou de forma unilateral
[1]
a passagem de volta, sendo esta última caracterizada como sendo uma conduta abusiva.

No que diz respeito ao dano material e moral e a aplicação da Convenção de Montreal, necessário se faz compreender os exatos termos do entendimento do STF quando do julgamento, em sede de repercussão geral, do RE n. 636.331/RJ que assim restou delimitado: a) com fulcro no art. 178 da CRFB, a Convenção de Montreal tem prevalência em relação ao CDC no que diz respeito, exclusivamente, ao dano material; b) indenizações por danos morais oriundas de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo, assim, observar a efetiva reparação do consumidor disciplinada pelo CDC.

Sobre o tema segue entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC
. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) (original sem destaque)

Nesse ínterim, quanto ao dano material, entendo que o juízo de primeiro grau delimitou de forma precisa não apenas os fatos ensejadores do dano, mas também a sua quantificação, de modo que não merece qualquer reparo. Ademais, em nenhum momento a recorrente comprova ou demonstra de forma efetiva que os valores fixados a esse título extrapolam os limites da Convenção de Montreal.

Em relação aos danos morais, no caso em apreço, acertou o D. Juízo no
quantum
arbitrado, pois a situação vivenciada pelos recorridos extrapola sobremaneira os limites de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o valor de R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta) para cada recorrido/autor, pois está em conformidade com
a razoabilidade; proporcionalidade; extensão do dano; grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor.
Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). (original sem destaque).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM INTERNACIONAL. EMBARQUE CANCELADO. RECORRENTE ALEGA QUE A AUTORA NÃO CHEGOU A TEMPO DO EMBARQUE. PASSAGENS DE IDA E VOLTA CANCELADAS. PRÁTICA DENOMINADA “NO SHOW”. PARTE AUTORA TEVE QUE COMPRAR NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E CONDENOU A RECORRENTE A PAGAR A CADA AUTOR O VALOR R$6.784,23 (SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE DANOS MATERIAIS E R$7.550,00 (SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FORAM FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.